Tribunal: STF
Processo: ARE 1426524
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Jundiaí formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta à Constituição Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBITÁRIO Associação de servidores municipais de Jundiaí que pretende obstar a incidência de imposto de renda sobre o 'vale transporte' e as 'férias-prêmio' indenizadas, bem como à restituição das parcelas aos seus associados substituídos Admissibilidade - Verbas que ostentam natureza indenizatória e que não se sujeitam à incidência do imposto de renda A conversão das férias-prêmio em pecúnia, ainda que por opção do servidor, não modifica a natureza indenizatória da verba - Precedentes desta C. Corte de Justiça Valores indevidamente descontados que devem ser ressarcidos aos vinte e sete servidores indicados R. Sentença de procedência mantida.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 153, III, e 158, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que, se o objeto da ação é a incidência ou não de tributo federal, é manifesta sua ilegitimidade passiva ad causam.



    Aduz que as verbas a título de férias-prêmio e auxílio-transporte não possuem caráter indenizatório e, consequentemente, legítima a incidência do imposto de renda sobre elas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legitimidade do Município de Jundiaí para figurar no polo passivo da demanda e, de outro lado, pela não incidência do imposto de renda sobre as férias-prêmio e o auxílio-transporte, ante a natureza indenizatória de tais verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    E cumpre enfatizar a legitimidade passiva do recorrente na lide, tendo em vista que efetivou a retenção do imposto de renda dos vencimentos dos seus servidores e o seu produto lhe pertence, nos termos do disposto no artigo 158, inciso I, da Carta Magna: (...)



    .......................................................................................................



    Sobre as 'férias-prêmio', dispõem os artigos 65 e 68, da Lei Complementar Municipal nº 499/2010 (Novo Estatuto dos Funcionários Públicos): (...).



    De fato, o benefício acima é concedido ao servidor ocupante de cargo efetivo a cada quinquênio de exercício no serviço público municipal e facultada a sua conversão em pecúnia do integral período ou de parte dele. 



    Saliente-se que a solicitação do servidor pela conversão da benesse em pecúnia não afasta a natureza indenizatória da verba, porquanto o pagamento representa o ressarcimento pelo não gozo do descanso que lhe foi concedido. 



    .......................................................................................................



    E no tocante ao auxílio-transporte, estabelece o artigo 106, da Lei Complementar nº 499/2010: (...)



    Observa-se que o dispositivo acima indica nitidamente que se trata de benefício que ostenta natureza indenizatória, pago proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês para ressarcir o servidor dos custos de deslocamento e que não se incorpora à sua remuneração.



    Desse modo, comprovada a natureza indenizatória das verbas 'férias-prêmio' não gozadas e 'auxílio-transporte', de rigor a manutenção da procedência da ação, tendo em vista que a incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica remuneratória.



    Verifico que o entendimento do Tribunal local não se afasta da jurisprudência do Supremo, no sentido de que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se discute a incidência de imposto de renda sobre pagamentos feitos a seus servidores. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.332.768 AgR-segundo, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de novembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.344.641 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de novembro de 2021)



    Para além disso, dissentir da conclusão a que chegou a instância de origem — quanto à natureza da verba para fins de incidência do imposto de renda — demandaria a reinterpretação de direito local (Lei Complementar municipal n. 499/2010), providência vedada em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, e que revela inexistir ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    (ARE 1.321.320 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de agosto de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do referido Estado, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação. 



    II - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF.



    (RE 1.252.876 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5 de maio de 2020)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente